Tribunal: TJMT
Processo: 1005283-27.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005283-27.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS - CPF: 050.830.691-48 (APELADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS - CPF: 050.830.691-48 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de constituição válida em mora. Notificação extrajudicial ineficaz. Improcedência do pedido principal. Princípio da causalidade inaplicável. Dano moral configurado. Apreensão indevida de veículo. Responsabilidade civil objetiva. Recurso principal desprovido e adesivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido principal por ausência de constituição válida em mora, bem como improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. A credora pretende a procedência da ação ou, subsidiariamente, a redistribuição da sucumbência; a devedora, em apelação adesiva, postula indenização por apreensão indevida do veículo.

II. Questão em discussão

2. (i) saber se a ineficácia da notificação extrajudicial obsta
à
constituição válida em mora — requisito indispensável ao manejo da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária —; e (
ii
) saber se a apreensão do bem, realizada à míngua desse pressuposto, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A constituição válida em mora constitui pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão, sendo ineficaz a notificação extrajudicial que não identifica adequadamente
o débito e não chega ao endereço do devedor, circunstância já reconhecida por este Tribunal em julgamento anterior no mesmo processo, em observância aos princípios da coerência e da estabilidade decisória.

4. A ausência de enfrentamento específico da
ratio

decidendi
pela apelante — centrada na inexistência de mora — inviabiliza a reforma da sentença, sendo irrelevante a discussão sobre purga da mora.

5. Inaplicável o princípio da causalidade quando a improcedência decorre de vício originário imputável exclusivamente à credora, que ajuizou demanda sem pressuposto processual válido.

6. A apreensão do bem sem prévia constituição válida em mora configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, sobretudo quando evidenciada a privação indevida do veículo por período significativo e sua essencialidade à parte devedora.

7. O dano moral, nessas hipóteses, decorre da própria constrição indevida, sendo cabível a fixação de indenização em valor moderado, proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação principal desprovido e apelação adesiva parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de constituição válida em mora, decorrente de notificação extrajudicial ineficaz, impede a procedência da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A apreensão de bem sem prévia constituição válida em mora configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de má-fé do credor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput, §§2º, 10 e 11, e 927; CC,
arts
. 186 e 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.132; TJMT, Apelação Cível nº 1028731-29.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005283-27.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Nagyla

Patricia
Morais Campos
, que
julgou improcedentes
tanto o pedido principal quanto o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e a reconvinte ao pagamento de honorários no mesmo percentual sobre o valor da reconvenção, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na origem, a autora narrou ter celebrado, em 07/03/2023, com a requerida, o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 43478.550.2.8, em 80 (oitenta) parcelas iguais e consecutivas, tendo por objeto motocicleta Honda Biz 110I, chassi n. 9C2JC7000PR026692, ano e modelo 2023, cor prata, placa RRS0H62. Sustentou o inadimplemento a partir da parcela vencida em 18/11/2024, com saldo apurado em R$ 3.771,01, e requereu a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente, instruindo a inicial com o contrato, a planilha de débito e a notificação extrajudicial.

A liminar foi deferida, com a efetiva apreensão do bem em 13/03/2025. A requerida apresentou manifestação arguindo a nulidade da notificação extrajudicial — alegando ser genérica e haver sido devolvida pelos Correios com a anotação “número inexistente” — e depositou em juízo o valor das parcelas vencidas, pleiteando a restituição do bem. O Juízo monocrático indeferiu o pedido de devolução, sob o fundamento de que a discussão sobre a validade da notificação demandaria análise após o contraditório e que o depósito apenas das parcelas vencidas seria insuficiente para purgar a mora.

Sucessivamente, a requerida apresentou contestação e reconvenção, postulando a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais pela apreensão indevida. A autora apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção, refutando integralmente as teses defensivas.

No
Agravo de Instrumento n. 1010360-23.2025.8.11.0000
, interposto pela ora apelada e julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado — circunstância da qual decorre a prevenção destes autos para o presente Gabinete —, este Egrégio Tribunal, em julgamento de mérito e por maioria, reconheceu a ineficácia da notificação extrajudicial — sob o fundamento de “vício substancial” consistente em ausência de identificação mínima das parcelas vencidas, inexistência de datas de vencimento, falha na identificação do contrato e devolução pelos Correios com a anotação “número inexistente” — fixando tese de julgamento expressa, e determinou a restituição do bem, efetivada em 20/05/2025.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, que,
com base na
decisão proferida por este Tribunal no agravo de instrumento
e invocando o art. 927, V, do CPC, julgou improcedente o pedido principal por ausência de constituição em mora — pressuposto indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ) — e julgou improcedente o pedido reconvencional, ao fundamento de que a credora teria agido no exercício regular do direito de ação, sem demonstração de má-fé ou abuso, não se configurando, por isso, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Irresignada, a credora
apela
(ID 350348925) e, conquanto dedique a maior parte das razões à tese de impossibilidade de purga parcial da mora à luz do REsp 1.418.593/MS, postula, ao final: (i) a reforma da sentença para procedência da busca e apreensão e consolidação da posse e propriedade em seu favor; (
ii
) subsidiariamente, a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC); e (
iii
) sucessivamente, a exclusão ou minoração dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
(ID 350348929), a apelada postula o desprovimento integral do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

Concomitantemente, a apelada interpôs
Apelação Adesiva
(ID 350348930), com fundamento no art. 997, §1º, do CPC, restrita ao capítulo da reconvenção, pleiteando a reforma da sentença para condenar a credora ao pagamento de indenização por danos morais — sugerido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) — em razão da apreensão indevida do veículo, com inversão
dos
ônus sucumbenciais quanto à reconvenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento dos recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade certificada, legitimidade, interesse recursal e regular preparo (recolhido pela apelante principal e dispensado em relação à apelante adesiva, beneficiária da gratuidade) —,
conheço
tanto da apelação principal quanto da apelação adesiva, esta interposta na forma do art. 997, §1º, do CPC, em razão da sucumbência recíproca decorrente da improcedência do pedido reconvencional.

Anoto, desde já, que as razões da apelação principal
apenas em parte enfrentam a
ratio

decidendi
da sentença
— circunstância cujo alcance será examinado nos tópicos pertinentes —, mas contêm impugnação mínima ao núcleo decisório nos capítulos referentes à sucumbência e aos honorários, satisfazendo, em juízo de admissibilidade, o princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

2.1. Da apelação principal —
da estabilidade da orientação firmada por esta Câmara e da insuficiência das razões recursais

A análise da apelação principal exige, como ponto de partida, o reconhecimento de uma particularidade processual relevante: a questão da eficácia da notificação extrajudicial — fundamento exclusivo da improcedência do pedido principal — já foi enfrentada por esta mesma Primeira Câmara de Direito Privado, em recurso interposto nestes próprios autos.

Com efeito, no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1010360-23.2025.8.11.0000
, esta Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso da ora apelada para reconhecer a ineficácia da notificação extrajudicial enviada pela credora, sob o fundamento de "vício substancial" consistente em ausência de identificação mínima das parcelas vencidas, inexistência de datas de vencimento, falha na identificação do contrato e devolução pelos Correios com a anotação "número inexistente", fixando, ainda, tese de julgamento expressa nesse sentido.

Embora aquele pronunciamento tenha sido proferido em cognição sumária, no exame da liminar de busca e apreensão, e não opere, em rigor técnico, preclusão sobre a cognição exauriente desenvolvida em primeiro grau, dele decorre
orientação firmada por este órgão fracionário acerca da matéria nestes autos
— orientação que, à luz dos princípios da coerência, da integridade e da estabilidade da jurisprudência, não comporta revisão na presente sede recursal sem a superveniência de fato novo ou de elementos probatórios distintos daqueles já apreciados, circunstâncias inocorrentes na espécie.

Não se trata, vale o registro, de afirmar a impossibilidade jurídica de a apelação rediscutir a matéria
,
esse não é o caminho tecnicamente correto. Trata-se, sim, de reconhecer que a Câmara, examinando os mesmos elementos documentais que ora se apresentam, já formou convicção colegiada sobre a ineficácia da notificação enviada pela credora, e que reverter, agora, esse entendimento, sem qualquer alteração no quadro
fático-probatório, ofenderia a coerência decisória da Corte e geraria insegurança jurídica intraprocessual incompatível com a função uniformizadora atribuída aos tribunais.

A orientação adotada por esta Câmara, ademais, encontra-se em sintonia com julgados recentes deste Tribunal de Justiça, que vêm reconhecendo a ineficácia da notificação extrajudicial em hipóteses de vício formal capaz de comprometer sua finalidade, com a consequente extinção da demanda por ausência de pressuposto processual específico. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente da Segunda Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE MORA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ dispensa a exigência de comprovação do recebimento da notificação, mas exige, de forma inequívoca, o envio ao endereço contratual, sendo ineficaz o envio a endereço diverso.
(...) 6. A ausência de constituição válida em mora configura vício de pressuposto processual específico, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
(...)"
(TJMT, AI n. 1035717-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJE 02/12/2025).

Embora o quadro fático do precedente
acima citado
guarde distinção em relação ao caso dos autos — naquele julgado, o vício consistiu no envio da notificação a endereço urbano diverso do endereço rural constante do contrato; aqui, a Câmara identificou conjunto distinto de vícios, todos de natureza substancial —, a
ratio
é convergente:
a notificação extrajudicial portadora de vício substancial não constitui validamente o devedor em mora, comprometendo o ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

A orientação firmada por esta Primeira Câmara no agravo de instrumento prévio inscreve-se, portanto, em movimento jurisprudencial consistente deste Tribunal.

O magistrado
a quo
, aliás, embora tenha registrado expressamente seu entendimento pessoal alinhado à Súmula 245/STJ e ao Tema 1.132/STJ, optou por
seguir
à orientação fixada por esta Câmara, em fundamentação tecnicamente correta e em homenagem à hierarquia jurisdicional e à coerência do sistema — fundamentação que, neste juízo recursal, não comporta censura.

Acresça-se, em reforço autônomo e suficiente, que
as razões da apelação principal sequer enfrentam diretamente esse ponto
. A peça recursal dedica praticamente toda a sua extensão a sustentar a impossibilidade de purga parcial da mora à luz do REsp 1.418.593/MS — tese que
não foi o fundamento da improcedência
.

A sentença não afirmou, em momento algum, ter havido purga válida; ao contrário, julgou improcedente a inicial por
ausência de constituição em mora
— pressuposto que antecede e prescinde de qualquer discussão sobre purga.

Reconheço, com a transparência analítica que a matéria exige, que existe relevante tensão jurídica entre o quanto firmado por esta Câmara no agravo de instrumento e o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento — orientação que vem sendo aplicada, em precedentes recentes da Terceira Turma, mesmo a devoluções com motivos como "ausente", "mudou-se", "não procurado" e "endereço insuficiente".

Essa tensão, contudo, não conduz à reforma da sentença na presente apelação, seja porque a peça recursal não enfrenta de modo dialético a
ratio
do julgado, seja porque a Câmara já adotou orientação específica sobre a controvérsia nestes autos, da qual não há razão concreta para se afastar. A eventual revisão dessa orientação —
que, à luz do Tema 1.132/STJ, mereceria reflexão em casos futuros — pressupõe quadro processual e probatório distinto do presente.

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido principal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.2. Da apelação principal — da inaplicabilidade do princípio da causalidade

Pleiteia a apelante, subsidiariamente, a inversão
dos
ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), invocando a tese — frequente em jurisprudência sobre busca e apreensão — de que, sendo a inadimplência da devedora a causa do ajuizamento, caberia a esta arcar com as verbas de sucumbência ainda que ulteriormente extinto o processo.

A tese
não se aplica ao caso concreto
.

O princípio da causalidade, que inspira parte significativa do regime de distribuição dos ônus sucumbenciais no direito processual brasileiro, opera com referência a quem deu causa à instauração de uma relação processual regular.

Os precedentes invocados pela apelante — cuidadosamente compilados nas razões recursais — referem-se, todos, a hipóteses específicas em que a improcedência ou extinção do feito decorreu de
fato superveniente
imputável à devedora — pagamento posterior ao ajuizamento, perda do interesse de agir por quitação no curso da ação, ou cenário análogo. Em tais hipóteses, a demanda foi regularmente instaurada, e sua posterior extinção decorre de conduta adimplente da devedora que apenas tornou desnecessária a continuidade do processo.

A hipótese dos autos é radicalmente distinta. Aqui, a improcedência não decorre de fato superveniente imputável à devedora, mas de vício procedimental
originário e exclusivamente atribuível à própria credora — o ajuizamento da ação sem o pressuposto da constituição válida em mora, conforme reconhecido por este Tribunal no agravo de instrumento de mérito. Não se pode, em rigor lógico-jurídico, transferir à devedora os ônus de uma demanda que jamais deveria ter sido ajuizada nos termos em que o foi.

A causalidade, quando bem compreendida,
milita em favor da apelada, e não da apelante
: foi a credora quem provocou o exercício jurisdicional irregular, e foi ela, consequentemente, quem deu causa à improcedência da demanda. Suportá-los, portanto, é consequência lógica do princípio que invoca, e não exceção a ele.

A condenação da credora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve, por isso, ser integralmente mantida.

2.3. Da apelação principal — da impossibilidade de exclusão ou minoração dos honorários

Pugna ainda a apelante pela exclusão e, sucessivamente, pela minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A pretensão
beira a inviabilidade jurídica
.

Quanto à exclusão, basta dizer que a credora
foi vencida na demanda
— tanto no juízo monocrático quanto, agora, no juízo recursal —, sendo cogente, por força do art. 85, caput, do CPC, sua condenação ao pagamento dos honorários do advogado da vencedora.

Não há, em nosso sistema, exceção que autorize a exclusão de honorários sob o mero argumento, repetidamente invocado nas razões recursais, de que a credora teria cumprido os requisitos legais para o ajuizamento — afirmação que, aliás, é
precisamente
o que foi negado por este Tribunal no agravo de instrumento prévio.

Quanto à minoração, o percentual de 10% (dez por cento) corresponde, com exatidão, ao
piso legal
previsto no art. 85, §2º, do CPC. Não há, no ordenamento, autorização técnica para fixação de honorários abaixo desse mínimo, salvo nas hipóteses específicas de causas de pequeno valor, baixa complexidade e proveito econômico inestimável, inaplicáveis à espécie.

Ademais, a causa, embora não revista grande complexidade técnica, demandou trabalho consistente do patrono da apelada: contestação com reconvenção, manifestação inicial sobre a liminar, agravo de instrumento provido, contrarrazões à apelação principal, apelação adesiva. O percentual mínimo é, se algo, generoso à apelante.

Mantém-se, pois, a verba honorária tal como fixada pelo juízo monocrático, com a
majoração recursal
que será examinada ao final.

2.4. Da apelação adesiva — da configuração do dano moral indenizável

Examino, agora, a apelação adesiva interposta pela devedora, restrita ao capítulo da reconvenção, em que postula a reforma da sentença para condenar a credora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da apreensão indevida do veículo.

A pretensão
merece acolhida
, com a parcial reforma da sentença neste capítulo.

O fundamento adotado pela sentença para julgar improcedente a reconvenção — exercício regular do direito de ação, sem demonstração de má-fé ou abuso — é tecnicamente respeitável e encontra abrigo em parte da jurisprudência. Há, todavia, três circunstâncias concretas que, em conjunto, deslocam o caso da hipótese genérica de “mero aborrecimento” e conduzem ao reconhecimento do dever de indenizar.

Em primeiro lugar
, a ineficácia da notificação extrajudicial — fundamento da apreensão —
não foi reconhecida apenas em tese ou em juízo de probabilidade
. Foi reconhecida, em julgamento de mérito, por este Egrégio Tribunal,
no agravo de instrumento prévio, com fixação de tese expressa qualificando o vício como “substancial”. Ou seja: a apreensão se deu
contra
direito
— e essa qualificação é institucional, decorre de pronunciamento jurisdicional definitivo neste mesmo processo, e não de mera alegação da devedora.

Em segundo lugar
, o veículo apreendido — motocicleta Honda Biz 110I — é
bem tipicamente afeto à locomoção rotineira
de pessoa de baixa renda, beneficiária da gratuidade da justiça, e foi efetivamente apreendido em 13/03/2025, sendo restituído à devedora apenas em 20/05/2025 —
mais de dois meses depois
. Nesse intervalo, a devedora foi privada de seu meio de transporte, viu-se compelida a contratar advogado e a interpor agravo de instrumento para reaver o bem, demonstrando, inclusive, sua boa-fé mediante depósito judicial das parcelas vencidas e subsequentes.

A privação não é, portanto, abstrata: há apreensão, há duração, há custo material e há custo imaterial concreto.

Em terceiro lugar
, a hipótese se ajusta com precisão à orientação consolidada por esta Corte, em julgamento recente da
5ª Câmara de Direito Privado
, sob relatoria do Des. Marcos
Regenold
Fernandes, no julgamento da
Apelação Cível n. 1028731-29.2025.8.11.0002
(j. 28/04/2026), no qual se fixou que
“o banco incorre em falha na prestação do serviço ao ajuizar busca e apreensão sem válida constituição em mora (...), o que configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil”
.

A premissa nuclear daquele precedente —
busca e apreensão sem mora válida = ato ilícito apto a gerar dano moral
— é exatamente a do caso em julgamento.

A
apreensão judicial de bem é medida constritiva que retira coercitivamente do devedor um patrimônio juridicamente protegido; quando se demonstra, posteriormente, que a apreensão não tinha respaldo legal — porque ausente o pressuposto da mora regularmente constituída —, o dano moral decorre da própria ilicitude do ato e da privação injustificada experimentada pela vítima.

Não procede, o argumento de que a credora teria agido no exercício regular de seu direito. O exercício regular pressupõe a observância dos requisitos legais para o ajuizamento da demanda — entre os quais, no caso da busca e apreensão fiduciária, a constituição válida em mora
.
Quando esse requisito não é observado, configura-se
ilícito civil
(art. 186 do CC) e
falha na prestação do serviço
(art. 14 do CDC), com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos daí decorrentes.

A circunstância de a liminar haver sido inicialmente deferida pelo juízo monocrático não opera como excludente da responsabilidade da credora. O deferimento liminar pressupôs a aparência de regularidade da notificação tal como apresentada pela própria credora; descortinada, posteriormente, a invalidade dessa notificação, materializa-se a falha na prestação do serviço e o ato ilícito que dão suporte à indenização.

2.5. Do quantum indenizatório

Configurado o dever de indenizar, passo à fixação do quantum, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentas as funções compensatória e pedagógica da indenização e os parâmetros deste Tribunal em situações análogas.

A apelante adesiva sugere o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A análise comparativa com o precedente paradigma desta Corte — o já citado acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes — recomenda, contudo, calibragem mais moderada. Naquele precedente, manteve-se o quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor reputado adequado para um quadro fático mais grave do que o presente, em que se cumulavam três condutas reprováveis: busca e apreensão sem mora válida, criação de obstáculos ao adimplemento e manutenção de negativação indevida.

No caso em julgamento, está presente apenas a primeira dessas condutas — a busca e apreensão sem mora regularmente constituída —, ausentes elementos cumulativos que justifiquem equiparação plena. Por outro lado, militam como agravantes a duração da privação (mais de dois meses), a essencialidade do bem para a
apelante adesiva, beneficiária da gratuidade da justiça, e a necessidade de interposição de agravo de instrumento para reaver o veículo — esforço processual e custo emocional adicional que não pode ser desconsiderado.

Ponderados esses elementos, fixo a indenização por danos morais em
R$
1.500,00
, valor que se mostra compatível com a gravidade do ato, com a capacidade econômica das partes, com a função pedagógica que se espera da reparação e com os parâmetros deste Tribunal.

A correção monetária, pelo INPC, fluirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); os juros de mora, à taxa SELIC, descontado o IPCA, com base no art. 406 do CC e na atual redação dada pela Lei 14.905/2024, fluirão a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), caracterizado pela apreensão indevida em 13/03/2025.

2.6. Dos ônus sucumbenciais da reconvenção

Reformada parcialmente a sentença para acolher o pedido reconvencional — ainda que em valor inferior ao postulado — invertem-se os ônus sucumbenciais relativos à reconvenção. Condeno, por isso, a credora/reconvinda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da reconvinte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Ressalto que o arbitramento da indenização em valor inferior ao postulado na reconvenção não acarreta sucumbência recíproca, à luz da Súmula 326/STJ — vigente mesmo após o CPC/2015, conforme entendimento consolidado da Corte Especial — segundo a qual o arbitramento em valor inferior ao pleiteado, em ações de indenização por dano moral, não caracteriza sucumbência da parte autora.

2.7. Dos honorários recursais

Considerando o desprovimento integral da apelação principal e o trabalho adicional do patrono da apelada na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em
2 (dois) pontos percentuais
, passando o percentual de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Não há majoração recursal a ser fixada em desfavor da apelante adesiva, que obteve provimento parcial em seu recurso.

2.8. Do prequestionamento

Considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional ventilada pelas partes, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

(a) NEGO PROVIMENTO
à apelação principal interposta pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, mantendo a improcedência do pedido principal e a condenação da apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados pelo juízo monocrático;

(b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por
Nagyla

Patricia
Morais Campos
para, reformando parcialmente a sentença no capítulo da reconvenção,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional e condenar a credora/reconvinda ao pagamento de
R$
1.500,00

a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, descontado o IPCA (art. 406 do CC, na redação da Lei 14.905/2024), desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

(c) Inverto os ônus sucumbenciais relativos à reconvenção,
CONDENANDO
a credora/reconvinda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da reconvinte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC;

(d) MAJORO
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em desfavor da apelante principal, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho recursal adicional do patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026